Tribunal: TJDFT
Processo: 0744176-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.
I – O acórdão transitado em julgado reformou a decisão e acolheu a impugnação do executado, mas não fixou honorários advocatícios sucumbenciais.
II – Consoante disposto no art. 85, § 18, do CPC, a pretensão de recebimento de honorários advocatícios será deduzida em ação autônoma para sua definição e cobrança, e não nos próprios autos em foi que proferida a decisão omissa, transitada em julgado.
III – Agravo de instrumento desprovido.